Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Processo : 0701318-97.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 259307483 dos autos originários n. 0703459-20.2025.8.07.0002) que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao terceiro adquirente de veículo objeto do pedido de transferência para o nome do réu, aqui agravante, bem assim de oitiva de testemunha. Fundamentou o juízo singular: Embora o art. 125, II, do CPC preveja a possibilidade de denunciação àquele que esteja obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar regressivamente quem for vencido na demanda, tal hipótese não se amolda ao caso concreto. A controvérsia aqui instaurada diz respeito à obrigação assumida entre as partes originárias, decorrente de contrato de compra e venda firmado exclusivamente entre requerente e requerido, não havendo relação jurídica triangular que autorize o ingresso de terceiro estranho à lide. Desse modo, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Ademais, INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunha, porquanto a controvérsia se resume, em essência, a questões de direito. O agravante alega que o Sr. Nilson de Souza é o atual adquirente e possuidor do veículo, sendo o principal interessado no cumprimento da obrigação de transferência discutida nos autos. Observa que eventual condenação imposta ao agravante inevitavelmente gerará direito regressivo, o que evidencia a pertinência da denunciação. Sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, porque a questão não é passível de comprovação exclusivamente documental. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que essa benesse foi requerida na origem (id. 256031145) e está pendente de exame, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O (in)deferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, ressalvada a hipótese de urgência em exata consoante à tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, a saber: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, os arestos do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24a Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. Grifado.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. 1.1. Na hipótese, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que em relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal, o TJRN foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa considerando que a matéria estaria alcançada pela preclusão, uma vez que não houve a oportuna interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo. 1.2. Dessa maneira, não há como ser considerada a preclusão temporal, pois se tratava de pedido de segunda perícia, não se revestindo o caráter urgente da decisão, além de que as nulidades nem sequer foram enfrentadas, pois indeferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Grifado.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1°, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. Grifado.) Na mesma direção orientam os julgados deste TJDFT, como se vê por exemplo nas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019. Grifado.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, em cumprimento aos requisitos legais (arts. 1.016, III, e 1.021, §1o, do CPC), possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Não cabe a interposição de agravo de instrumento contra tema que não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC quando não demonstrada a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0750759-52.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Grifado.) O entendimento dominante na jurisprudência sustenta-se em norma fundamental estabelecida na Constituição para a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e art. 1o e 4o do CPC), criando-se, portanto, um rol de decisões agraváveis, mitigado apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, a exposição de motivos ao Código de 2015 revela os objetivos para a redução da complexidade inerente ao processo, simplificando o sistema recursal, senão vejamos: [...] O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, permite ao juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da causa. Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: l) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal;4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão. [...] Bastante simplificado foi o sistema recursal. Essa simplificação, todavia, em momento algum significou restrição ao direito de defesa. Em vez disso deu, de acordo com o objetivo tratado no item seguinte, maior rendimento a cada processo individualmente considerado. Desapareceu o agravo retido, tendo, correlatamente, alterado-se o regime das preclusões. Todas as decisões anteriores à sentença podem ser impugnadas na apelação. Ressalte-se que, na verdade, o que se modificou, nesse particular, foi exclusivamente o momento da impugnação, pois essas decisões, de que se recorria, no sistema anterior, por meio de agravo retido, só eram mesmo alteradas ou mantidas quando o agravo era julgado, como preliminar de apelação. Com o novo regime, o momento de julgamento será o mesmo; não o da impugnação. O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa. A experiência no Código anterior mostrava que não raro havia discussão em recursos que nada repercutia após o julgamento em primeira instância, por isso a impugnação deixada para razões ou contrarrazões da apelação, sem preclusão. Assim, o agravo de instrumento não deve ser admitido mormente considerando a jurisprudência dominante na Corte Superior, sem olvidar a mitigação da taxatividade. Logo, a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, salvaguarda casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. O silêncio do legislador quanto ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, a princípio não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entende pela sua imprescindibilidade. Nisso, repita-se, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado.) De fato, se a parte compreender pela ocorrência de cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. É bem verdade que a Corte Superior possui precedente em sentido aparentemente oposto (AgInt no AREsp n. 2.092.655/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023), partindo da premissa de urgência na análise do agravo pelo prejuízo à parte ante o indeferimento da prova pericial, cuja matéria está intimamente relacionada ao princípio da ampla defesa, enquanto violado o direito à duração razoável do processo se, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em face de fundado cerceamento de defesa. Contudo, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça revela que o mero risco de perda de atos processuais, caso a prova requerida se mostre necessária, não impõe abandonar o sistema recursal vigente, senão vejamos, por analogia, o entendimento de outrora acerca do agravo retido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. ART. 527, II, DO CPC. NULIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra no atual ordenamento processual é a interposição do agravo na forma retida, sendo aquele por instrumento uma exceção, ocorrendo tão somente nas hipóteses previstas em lei - nos termos do art. 522 do CPC. [...] 3. Na hipótese, em verdade, eventual decretação de nulidade iria acabar por causar uma afronta ainda maior à razoável duração do processo, tendo em vista o adiantado do curso principal, além de que acarretaria um precipitado juízo sob a produção e valoração da prova. em verdade, eventual decretação de nulidade iria acabar por causar uma afronta ainda maior à razoável duração do processo, tendo em vista o adiantado do curso principal, além de que acarretaria um precipitado juízo sob a produção e valoração da prova. 4. Outrossim, a prova pericial, se vier a se mostrar necessária, poderá ser novamente produzida (art. 437 do CPC). É de se ver que o mero risco, em tese, de perda de atos processuais não desautoriza a retenção do agravo determinada pelo art. 527, II, do CPC. 5. "A mera possibilidade de anulação de atos processuais como decorrência lógica de eventual provimento, no futuro, do agravo retido é inerente a prolação de sentença de mérito na pendência de agravo - seja ele retido, seja de instrumento - recebido no efeito meramente devolutivo. Este risco de perda de atos processuais foi assumido pelo legislador como melhor ao conjunto do sistema processual do que a necessidade de suspensão do processo quando houvesse impugnação de decisão interlocutória. Assim, o mero risco, em tese, de perda de atos processuais não desautoriza a retenção do agravo determinada pelo art. 527, II, do CPC, sendo, ao contrário, inerente à reforma processual" (RMS 34.432/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 32.418/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 12/8/2013.) No caso, o juízo a quo entendeu desnecessária a prova requerida pelo réu porque “a controvérsia se resume, em essência, a questões de direito”. Logo, sequer há risco de perecimento da prova. Assim, não merece conhecimento a parcela do recurso referente ao indeferimento da prova testemunhal. DENUNCIAÇÃO DA LIDE Prosseguindo em relação à matéria conhecida, admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil, a saber: “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam” (inc. I) e “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inc. II). Percebe-se que a mera procuração outorgada (id. 241568315 na origem) para a venda de veículo, ainda que em causa própria (in re suam), não autoriza a denunciação da lide ao terceiro adquirente, com base no art. 125, II, do CPC. Isso porque, embora a procuração confira amplos poderes ao adquirente, inclusive para transferência do veículo perante o Detran, não constitui um dever de garantia do terceiro a quem se comunica a existência da lide, a fim de estabelecer automática responsabilização do novo adquirente por eventuais débitos gerados após a venda, por exemplo. Além disso, não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da procuração outorgada, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a denunciação, conforme já decidiu o col. STJ. Nesse sentido: [...] 1 - Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo vedado, ademais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal. Precedentes. 2 - In casu, para admitir-se a denunciação da lide seria imperiosa a análise de fato novo, diverso daquele que deu ensejo à ação principal de reparação por danos morais, qual seja a demonstração, por parte da instituição financeira denunciante, de que a sociedade de advogados denunciada agira com falha no patrocínio de ação de execução, o que demandaria incursão em seara diversa da relativa à reparação por indevida negativação. 3 - A recorrente não fica impedida de ajuizar demanda regressiva autônoma em face da indevidamente denunciada para o exercício da pretensão de ressarcimento dos danos morais devidos à autora da ação principal, em caso de procedência desta ação. 4 - Recurso especial desprovido. (REsp 701.868/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014. Grifado.) Esse é o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, em situação assemelhada aos presentes autos, pela inadmissão da denunciação da lide, senão vejamos os arestos: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOSMAJORADOS. ARTIGO 85, §11 DO CPC/2015. 1. O ônus de provar a inexistência dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça incumbe àquele que fizer tal alegação. 2. Considerando que a recorrente não comprova a incompatibilidade das condições financeiras dos apelados com a concessão do benefício, aliada ao fato de que o primeiro recorrido passa comprovadamente por dificuldades financeiras, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe. 3. A denunciação da lide somente deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por lei ou por contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 4. Trata a legitimidade ad causam da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. 5. A responsabilidade pela transferência do veículo perante o órgão de trânsito recai sobre o seu adquirente (art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro). 6. Aquele que adquire veículo mediante procuração em causa própria é detentor de poderes para diligenciar a alteração da titularidade do automóvel junto ao órgão competente, o que, não realizado, conduz à assunção de responsabilidade pelos débitos que sejam cobrados do primitivo alienante em razão de infrações cometidas após a data da venda do veículo. 7. Com isso, o comprador que, embora munido de procuração, não transfere o bem para si, nem tampouco para o nome de terceiro adquirente, pode ser acionado judicialmente pelo outorgante. 8. Considerando que o nome da autora foi incluído em dívida ativa em virtude de débitos tributários relativos a período posterior à tradição do veículo, tem-se por configurados os danos de ordem moral passíveis de indenização, devendo o quantum ser fixado levando em conta a situação econômica das partes e a culpa dos ofensores, bem como a repercussão do dano na vida da ofendida. 9. Diante da sucumbência recursal da parte ré, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, por serem as partes, no presente feito, beneficiárias da justiça gratuita. 10. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela autora parcialmente provida. Preliminares de denunciação da lide e ilegitimidade passiva suscitadas pelos réus rejeitadas. Apelação interposta pelos réus improvida. (APC 2013.01.1.020862-9, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 15/9/2016, DJe 23/9/2016. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS E PENALIDADES. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506, CPC). OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO PARA FIM DO ART. 134, CTB. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. [...] 2. Na ação destinada à transferência de veículo, é parte legítima quem figurou como outorgado em procuração, cujo instrumento conferiu amplos poderes relativos ao bem móvel, dentre eles de aliená-lo sem a devida prestação de contas (in rem suam). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. A denunciação à lide somente é admitida nos casos em que o denunciado esteja obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Tal hipótese nao está delineada no caso concreto. 4. Nos termos do artigo 130 do Código de processo Civil, o chamamento ao processo somente pode ser efetuado nos casos em que se observar a existência de contrato de fiança ou quando houver devedores solidários. Hipótese diverso deste processo. 5. A responsabilidade pela transferência do automóvel cabe àquele que compra. Como novo proprietário, tem a obrigação de transferi-lo no órgão competente. É o que se infere do dispositivo legal constante no artigo 123, § 1.o, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. Com a tradição do carro opera-se a transferência de sua propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A partir desse momento, o adquirente passa a ser o responsável pelas despesas com o seu licenciamento, infrações administrativas pelo mau uso, assim como os tributos que recaiam sobre sua posse ou propriedade. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a solidariedade do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do carro. A partir da tradição, a responsabilidade pelos débitos referentes ao carro é do comprador. 8. É possível a expedição de ofício ao DETRAN comunicando a transferência do carro a patir da data do contrato celebrado pelos particulares e para fim do art. 134 do Código de Trânsito Brasilieiro. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO REQUERIDO. PROVIDA EM PARTE DA AUTORA. (APC 2017.06.1.002165-6, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/4/2018, DJe 26/4/2018. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADO EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO RÉU EM RELAÇÃO A TERCEIRO EM RELAÇÃO AO QUAL ALEGA CULPA EXCLUSIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Além de o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo agravado não ter sido submetido ao juízo de origem, do não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC) decorre logicamente a conclusão de que a preliminar de contraminuta ou contrarrazões do mesmo recurso não é a via adequada para o referido intento. 2. Verificando-se que o intento do agravante réu é o de responsabilizar terceiro, de forma exclusiva, pelos prejuízos que o agravado autor alega ter sofrido em razão da não efetivação da transferência de automóvel por este último vendido àquele, não deve ser admitida a denunciação da lide vindicada, pois, segundo a jurisprudência do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0733776-07.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgamento: 13/11/2025, DJe: 24/11/2025. Grifado.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator